Tribunal: TJES
Processo: 5001688-22.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001688-22.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5001688-22.2020.8.08.0030

Origem: Juízo de Linhares – 1º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Luciana Rodrigues da Cunha Castro

Recorrido: Intelig Telecomunicações Ltda

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso inominado conhecido.

VOTO–EMENTA

RECURSO INOMINADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO ALEGADA, PORÉM NÃO COMPROVADA. 1. Mera cobrança indevida não enseja indenização por danos morais, mormente quando não comprovada a negativação: «[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)». 2. A confissão ficta decorrente da revelia implica na presunção relativa e não absoluta. 3. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 4. Condenação da Autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.